Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFSA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO VERIFICADA MANIFESTA IMPROCEDENCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, correta a decisão de pronúncia, devendo as teses defensivas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.
3. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, tal circunstância deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.